Tribunal: TJDFT
Processo: 0756571-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação indenizatória. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Rejeitada. Servidor público. Gratificação de atividade de vigilância sanitária (GAV). Aposentadoria. Incorporação. Ausência. Percepção da gratificação até a aposentadoria. Ausência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inaugural para condenar o IPREV/DF e o Distrito Federal, este de forma subsidiária, a implementar a GAV nos proventos da parte autora e a restituir o valor histórico de R$ 43.664,50 (quarenta e três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) referente às parcelas do indicado benefício descontadas nos meses de 08/2023 a 06/2025, sem prejuízo das vincendas no curso desta ação, devendo ser atualizada nos termos fixados na sentença.
2. Em suas razões recursais (ID 77552497), o réu alega que o SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, possui personalidade jurídica própria, pois é autarquia do Distrito Federal e possui capacidade postulatória para estar em Juízo de forma independente, nos termos do art. 1o da Lei no 7.095/2022. Suscita a ausência de legitimidade passiva e requer sua exclusão do feito, nos termos do inciso XI do art. 337 c/o inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil. No mérito, expõe que a Lei Distrital n°3.351, de 09 de julho de 2004, que institui a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV, previu expressamente que o benefício não se incorpora aos proventos de aposentadoria. Diz que se trata de gratificação propter laborem, isto é, em razão da atividade, o que, no caso, é a atividade de alfabetização no efetivo exercício de regência de classe. Aduz que é totalmente incompreensível a pretensão da parte autora, uma vez que contraria expressamente o texto legal, pois não há margem para outra interpretação. Aponta que devem ser julgados improcedentes os pedidos, sob pena de ferir o princípio da legalidade e sob pena de infringência à Sumula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal e à lei de responsabilidade fiscal, não havendo se falar em equiparação ou isonomia salarial o que mais ainda corrobora a alegação de infringência à Sumula Vinculante 37 e da improcedência dos pedidos. Defende que para que a gratificação passe a servir de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria há a condição de inclusão do valor recebido na remuneração de contribuição, com o recolhimento da respectiva contribuição social. Registra que a majoração da GAV estabelecida pela Lei Distrital no 7.160/2022, art. 3o, foi declarada inconstitucional. Destaca que, na eventualidade de procedência do pedido, deve ser integralmente acatada a planilha confeccionada pela Gerência de Cálculos da Procuradoria em caso de eventual acolhimento dos pedidos feitos na petição inicial, conforme documentação em anexo. Ao final, requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 77552500) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes em saber: a) se o segundo réu possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação e b) se o autor tem direito a receber a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária após a aposentadoria.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que o Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo nos processos relativos à aposentadoria de servidor distrital, haja vista que é garantidor do Instituto de Previdência do Distrito Federal – IPREV. Preliminar rejeitada.
7. Nesse sentido: Acórdão 1213393, 0707092-69.2017.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJe: 21/11/2019; Acórdão 1623801, 0719268-61.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2022, publicado no DJe: 13/10/2022 e Acórdão 1721425, 0738105-53.2021.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023).
8. A Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV, estabelecida pela Lei Distrital no 3.351/2004, foi concedida aos integrantes da carreira Administração Pública do Distrito Federal que se encontram lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
9. Posteriormente, por meio da Lei Distrital 3.824/2006, a referida gratificação foi estendida aos integrantes da carreira de Conservação e Limpeza Pública. Confira-se: “Art. 22. A Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária de que trata o art. 13 da Lei no 3.351, de 9 de junho de 2004, tem o seu percentual estabelecido em 30% (trinta por cento), incidente sobre o maior vencimento do Cargo de Analista de Administração Pública. Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput é devida aos integrantes da Carreira de Conservação e Limpeza Pública do Quadro de Pessoal do Serviço de Conservação de Monumentos Públicos e Limpeza Urbana do Distrito Federal que se encontrem em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.” (NR). (...)
10. A mesma lei determinou que a gratificação fosse incluída na base de cálculo para fins de aposentadoria, in verbis: “Art. 23. As Gratificações de Atividade de Vigilância Sanitária e de Atividade de Gestão Administrativa de que trata a Lei no 3.351, de 2004, servirão de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria, observada a legislação pertinente”.
11. Assim, houve revogação tácita da vedação de incorporação da gratificação aos proventos da aposentadoria imposta pela Lei Distrital no 3.351/2004.
12. Nesse sentido: Acórdão 1692623, 0738031-62.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023.
13. No presente caso, entretanto, verifica-se que o autor não cumpriu os requisitos para recebimento da referida gratificação até o momento em que se aposentou. Da análise das fichas financeiras apresentadas, conclui-se que o autor percebeu a gratificação somente até junho 2014 (ID 77552473, pág. 9). No mesmo sentido, a declaração fornecida pela parte ré atestou que o autor recebeu a gratificação no período de 08/2006 até 06/2014 (ID 77552492, pág. 81). De outro lado, observa-se que o autor se aposentou em agosto de 2023, conforme o diário oficial colacionado no ID 77552478.
14. Assim, considerando que a gratificação não integrava a remuneração do autor no momento em que se aposentou, isto é, não compôs sua última remuneração, nos termos das regras constitucionais aplicáveis aos proventos, não faz jus o autor ao recebimento da gratificação após a aposentadoria.
15. Nesse sentido: “(...) G. Comprovado que a requerente pertencia à Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do DF (id 46528922 p. 1) no ato de aposentação (vantagem não incorporada), e revogada a norma impeditiva de incorporação da gratificação aos proventos, evidente o direito à percepção do benefício pela requerente. (...)” (Acórdão 1721626, 0755955-86.2022.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023).
16. Ante o exposto, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 3.351/2004; Lei Distrital 3.824/2006, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1213393, 0707092-69.2017.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJe: 21/11/2019, Acórdão 1623801, 0719268-61.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2022, publicado no DJe: 13/10/2022, Acórdão 1721425, 0738105-53.2021.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023, Acórdão 1692623, 0738031-62.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023; Acórdão 1721626, 0755955-86.2022.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 07/07/2023.